Tribunal: TJDFT
Processo: 0721027-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA PELO JUÍZO A QUO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA.
1. A decisão que, em revisional de alimentos, no bojo de decisão saneadora, rejeita a preliminar de litispendência, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC.
2. O colendo STJ, no REsp 1.704.520/MT, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Tema 988.
3. No caso concreto, diante da análise de que não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, posto que a questão pode aguardar para ser agitada em preliminar de apelação, manteve-se a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
4. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.